Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL MAJORADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como autor dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §1o, IV e V, do CP), estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e lesão corporal majorada (art. 129, §7o, do CP), além de fixar indenização mínima por danos morais e decretar o perdimento do veículo utilizado na prática criminosa. O apelante pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, a restituição do automóvel e a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de sequestro e cárcere privado qualificado é absorvido pelo estupro de vulnerável, em razão da consunção; (ii) verificar se o perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa é medida cabível; e (iii) analisar a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de reparação mínima por dano moral à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A consunção é inaplicável quando os crimes possuem autonomia e protegem bens jurídicos distintos — liberdade individual e dignidade sexual —, sendo o sequestro e cárcere privado delito com consumação independente e duração relevante, configurando conduta autônoma anterior e posterior ao estupro.
O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais, bem como laudo pericial que atesta lesões e vestígios de conjunção carnal recente, comprova de forma robusta a materialidade e a autoria dos delitos.
A indenização por danos morais, fixada com base no art. 387, IV, do CPP e conforme o Tema 983 do STJ, deve ser mantida, pois o valor arbitrado é proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento imposto à vítima.
O perdimento do veículo utilizado para sequestrar e transportar a vítima é consequência direta da condenação, conforme art. 91, II, “a”, do CP, tratando-se de instrumento do crime, sendo inviável sua restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de sequestro e cárcere privado qualificado não é absorvido pelo estupro de vulnerável quando há restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante e com finalidade autônoma.
É cabível o perdimento do veículo utilizado como instrumento da prática criminosa, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal.
A indenização mínima por dano moral, fixada com base no art. 387, IV, do CPP, deve ser mantida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 91, II, “a”; 129, §7o; 148, §1o, IV e V; 217-A. CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; STJ, HC no 463.434/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.905.222/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2021.